Tribunal: STF
Processo: AI 368128
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO DO ABONO CONCEDIDO PELO DECRETO Nº 2.219/1997, DO ESTADO DO PARÁ, AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente no sentido da natureza transitória do abono em questão seria necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.